Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708466-96.2025.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS SILVA COSTA IMPETRANTE: RODRIGO SILVA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO SILVA COSTA em favor de LUCAS SILVA COSTA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente decretada em audiência de custódia, considerando a prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e dano qualificado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ESDRAS NEVES, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 69564466. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator